Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709148-25.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO XAVIER DE LIMA, KELLEN TENUTA RIBEIRO COELHO APELADO: KELLEN TENUTA RIBEIRO COELHO, ALESSANDRO XAVIER DE LIMA D E S P A C H O Anote-se a renúncia da subscritora da petição de ID no 74899923 aos poderes que lhe foram outorgados por meio do substabelecimento de ID no 74888520. Considerando que o apelante remanesce representado pela advogada substabelescente, dispensa-se prova de que foi comunicado da renúncia (art. 112, § 2o, do CPC). Publique-se. Em seguida, voltem conclusos. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator